Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-56.2018.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. NECESSIDADE. PROVA DE QUITAÇÃO DO ITCMD. DESNECESSÁRIA. TEMA 1074 DO STJ. RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O arrolamento sumário, disciplinado nos arts. 659 e seguintes do CPC, tem cabimento na hipótese em que todas as partes forem capazes e estiverem de acordo com a partilha, e se caracteriza pela simplificação do procedimento.
2. Ao julgar o REsp 1. 896.526 /DF, afetado sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1074), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
3. Segundo a orientação que se firmou no acórdão paradigma, a disposição constante do §2o do art. 659 do CPC dispensa apenas o recolhimento prévio do ITCMD como requisito para a ultimação da partilha/adjudicação, mantendo-se hígida a obrigação de comprovação de quitação dos demais tributos.
4. Em adequação ao entendimento firmado no Tema 1074, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, mostra-se necessário o parcial provimento da apelação para determinar a comprovação prévia do pagamento dos tributos do espólio como pressuposto para ultimação da partilha, observando-se não ser exigível a comprovação de quitação do ITCMD.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.